Tribunal: STF
Processo: RE 1523171
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE. TEMA RG Nº 1.119: DISTINÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Cumprimento de sentença. Policial Militar. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM - Proc. nº 0027112-62.2012.8.26.0053). Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE). Ilegitimidade ativa. Necessidade de comprovação da condição de associado da entidade impetrante, AFAM, no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Ausência de comprovação de filiação. Improcedência mantida, por outros fundamentos. Recurso prejudicado, extinguindo-se de ofício a ação, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil." (e-doc. 10, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao artigo 8º, inc. V, da Constituição da República e à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.119. Sustenta que o acórdão “ofende princípios e a própria Constituição, uma vez que vem exigindo a sua filiação na propositura do cumprimento de sentença”. 



    3.1 Alega que a incorporação do benefício obtido por meio de mandado de segurança coletivo impetrado por associação pode ser pleiteada não apenas por quem estava associado no momento do cumprimento de sentença, mas também a quem estava filiado no momento da propositura da ação coletiva (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e a repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 19).



    É o relatório.  



    Decido.



    5. De início, observa-se que o inciso V do art. 8º da Constituição da República, indicado como violado nas razões do recurso extraordinário, não foi objeto de prequestionamento. Não constou, como fundamento de decidir do acórdão recorrido, tampouco foi deduzido nos embargos de declaração contra ele opostos. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme o precedente abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    6. Ainda que superado tal óbice, o recurso não merece prosperar.  



    7. Da leitura do acórdão recorrido, fica evidenciado que a situação em análise é distinta daquela tratada no Tema RG nº 1.119, que, dentre outros pontos, dispensa a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    8. Como se extrai da decisão atacada, não foi discutida a comprovação de anterioridade da filiação, mas, sim, a impossibilidade de aproveitamento, por não filiados, de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo que limitou seus efeitos apenas aos filiados da entidade associativa impetrante:



    “Isso porque as associações apenas podem resguardar os direitos e interesses de seus integrantes não sendo substitutas processuais dos não filiados, aos quais não aproveita o provimento coletivo.



    Com efeito, malgrado a jurisprudência não identifique óbice na integração tardia do servidor junto a associação representativa para que se valha do título judicial obtido por esta, a ele subsiste o ônus de ao menos se agregar à entidade” (e-doc. 10, p. 4). 



    9. Rever a conclusão da Corte de origem acerca da ausência de comprovação da condição de filiado demandaria reapreciação do quadro fático-probatório, providência inviável no campo extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.119 AFASTADO. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.480.780/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/03/2024, p. 02/04/2024).



    11. Em situação análoga, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1496210/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/06/2024, p. 11/06/2024; RE 1481064/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2024, p. 01/04/2024; RE 1479946/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/03/2024, p. 20/03/2024.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator